Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0700514-66.2025.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO DA SILVA COSTA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Julio Ferreira Silva em favor de Bruno da Silva Costa Alves, em razão de pronunciamento do juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos do processo n. 0751474-57.2024.8.07.0001. Alega o impetrante que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 27/11/2024, “sob a justificativa de proteção da vítima e prevenção de riscos futuros”. Assevera que a entrada dos policiais na residência em que ocorrido o flagrante se deu de forma ilegal, uma vez que baseada apenas em denúncias anônimas e em suposta apreensão da droga na posse de um transeunte que estava nas proximidades da aludida casa. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar sua tese. Ao final, requer o seguinte: - A concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, para revogar a prisão preventiva; - No mérito, o deferimento em definitivo da ordem concedida liminarmente, para fins de revogação da prisão preventiva e trancamento da ação penal. - A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil, por analogia. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 10/1/2025, às 21h38min25s. É o relato do necessário. Decido. O presente habeas corpus foi encaminhado a esta magistrada para exame do pedido liminar em plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifico que o pedido liminar não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024. Na hipótese, a apreciação da medida não se justifica sob alegação de perecimento do direito, isso porque o habeas corpus, impetrado em 10/1/2025, às 21h38min25s, poderia ter sido instaurado no horário do expediente forense, considerando que, conforme alegado pelo próprio impetrante, a decisão que determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi exarada em 27/11/2024. Assim, tendo em vista o transcurso do prazo de mais de um mês entre a data da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e o manejo do remédio constitucional, bem como a ausência de risco de perecimento do direito a justificar a apreciação do writ fora do expediente forense regular (das 12 às 19 horas), tenho como inviável a pretendida análise da medida em plantão judicial. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e, em o fazendo, DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília,10 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial de 2a Instância